Tribunal: TJMT
Processo: 0000705-15.2015.8.11.0026
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000705-15.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARIANETE CANDIDA DE ALENCAR NUNES - CPF: 842.704.461-53 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS – CDI -

SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 176 DO STJ – AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA APLICAÇÃO DA NOVA TESE DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.781.959/SC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta pela apelante contra Arianete Cândida de Alencar, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a apresentação de novo cálculo, do montante correto da obrigação, substituindo a incidência de encargos financeiros da CDI pelo INPC. Encontrado o valor corretamente devido, sobre esse montante acrescenta-se juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mais correção monetária incidente a partir da data em que eram devidos os valores.

Em síntese, a apelante defende a legalidade da cobrança da taxa de CDI (certificado de depósito interfinanceiro), pois, este não pode ser confundido com a taxa de juros divulgada pela ANBID-CETIP, portanto, não é cabível a aplicabilidade da sumula 176 do STJ.

Explica a apelante que nos contratos as partes pactuam o índice de correção do débito, como ocorreu no caso – CDI, tem sido o entendimento de várias cortes, que o índice pactuado será válido, não havendo que falar em nulidade.

Ao final requer a reforma da sentença, mantendo-se o índice CDI.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 70581343).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a apresentação de novo cálculo, do montante correto da obrigação, substituindo a incidência de encargos financeiros da CDI pelo INPC. Encontrado o valor corretamente devido, sobre esse montante acrescentam-se juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mais correção monetária incidente a partir da data em que eram devidos os valores.

Para apreciação, trago a colação a sentença questionada:

“(...) A questão colocada em juízo não demanda dilação probatória, porque é mais uma daquelas situações cujo conteúdo e efeitos jurídicos já foram definidos e solidificados pela Corte Superior de Justiça, não sendo econômica e juridicamente razoável que as partes e o próprio juízo se coloquem alienados destas realidades.

Fixada essa premissa, analisando os autos, constata-se que a ré suscitou como matéria de sua defesa, que a instituição creditícia aplicou índices ilegais na correção monetária do contrato CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, vedado pela Súmula n. 176/STJ, nos contratos de mútuo entre pessoas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, bem como teria adotado percentuais de juros, multa e capitalização mensal de juros absolutamente iníquos e abusivos, tudo a revelar que a cobrança, na forma como realizada, estaria eivada de vícios e abusividades.

E, no exclusivo particular quanto a correção monetária CDI prevista na cláusula “a” do contrato de fl. 52, a razão lhe acompanha.

Não é de hoje que se sabe que o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que contratos bancários, a não ser em operações de instituições financeiras, não comportam indexação por taxas que se caracterizam pela maior ingerência das próprias instituições creditícias, porque divulgadas medidas e praticadas por elas próprias, ou pelas famosas Associação Nacional dos Bancos de Investimento e Desenvolvimento - ANBID ou pela Central de Liquidação e Custódia de Títulos Privados – CETIP.

Vale dizer: porque a ANBID/CETIP/CDB/CDI/RDB são taxas apuradas a partir de operações financeiras praticadas pelas próprias instituições bancárias (taxas do dito mercado flutuante de juros, divulgadas e apuradas pelos próprios bancos privados e não pelo Banco Central), exatamente por essa característica são puramente potestativas e, assim sendo, imprestáveis a indexar contratos firmados no âmbito do livre sistema de crédito, conforme salienta a Súmula nº 176/STJ.

Nesse diapasão, constatado que a cláusula denominada de “Encargos da inadimplência” determina que sobre o saldo devedor incidirão encargos financeiros de acordo com a remuneração acumulada de 100% do CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela CETIP S.A....”, resta evidenciada a indexação ilegal da dívida pactuada, porque corrigida monetariamente por índice demarcado pela potestatividade da sua apuração, o que invalida a cláusula correspondente.

Em reforço dessa ideia, colho da jurisprudência:

“Aliás, registre-se que os CDIs, criados na década de 80, são títulos de emissão privativa das instituições financeiras que lastreiam as operações no mercado interbancário e sua taxa é utilizada como parâmetro para avaliar a rentabilidade de fundos (como os fundos Dl) e para avaliar o custo do dinheiro negociado entre os bancos, no setor privado.

Ainda, o CDI é taxa de juros fixada pela CETIP (Central de Custódia e Liquidação de Títulos)/ANBID (Associação Nacional dos Bancos de Investimento e Desenvolvimento), não se presta a servir de fator de atualização monetária, de modo que não podia ser utilizado pela agravada, até porque não se trata de índice de correção monetária”.

Nesse sentido, MÁRCIO MELLO CASADO assevera:

“É abusiva a utilização de indexadores que não representam a verdadeira perda de poder aquisitivo da moeda, visto que, além de corrigir, remuneram o dinheiro, sem que isso seja informado aos clientes... São eles: TR, TBF, TJLP, Anbid, CDI, Andima, CDB... A Anbid e seus assemelhados (CDI, Andima, CDB, CDI), por serem aferidos de forma cartelizada, são absolutamente nulos, tanto é assim que foi editado o enunciado 176 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça...”’.(“Proteção do Consumidor de Crédito Bancário e Financeiro”, Revista dos Tribunais, 2000, p. 160/162)” (TJ/SP, Agravo de Instrumento nº 7.329.261-8, Relatora: Des. Ligia Araújo Bisogni).”.

Sem maiores delongas, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, além da apelação ser cópia dos mesmos argumentos adotados na impugnação à contestação, sem enfrentamento dos fundamentos adotados na sentença, é entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado 176, do STJ, que é ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.

A propósito:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Embora com o julgamento do Recurso Especial nº 1.781.959/SC, tenha se fixado a ideia de que “Eventual

abusividade

deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado

às

taxas

médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie.”, não houve a devida demonstração de que a cláusula ajustada está em consonância, com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

Portanto, não havendo os parâmetros mencionados, apenas impugnações genéricas, há que se manter o entendimento do magistrado sentenciante.

Majoro em 2% os honorários anteriormente fixados na sentença, em favor do patrono da parte ré (apelada), para fins do §11º., do artigo 85 do CPC.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021